Tribunal: STF
Processo: RE 1480891
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, interposto pela União, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim ementado:  



    “TRIBUTÁRIO. CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL. LUCRO PRESUMIDO. 1. Conforme o entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Embargos de Divergência no REsp nº 1.517.492/PR, os valores referentes a crédito presumido de ICMS não constituem renda, lucro, acréscimo patrimonial nem receita, razão pela qual não devem ser incluídos na base de cálculo do IRPJ e da CSLL. 2. Mantido o mesmo entendimento adotado pela Primeira Seção do STJ nos autos do EREsp nº 1.517.492/PR, no sentido da exclusão dos créditos presumidos de ICMS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, quando o contribuinte é optante pelo regime de apuração do lucro presumido.”  



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 100 da Constituição da República. Afirma-se que “o acórdão proferido no âmbito do TRF4 entendeu que em se tratando de mandado de segurança, não cabe a restituição via precatório (pois o mandado de segurança não é ação de cobrança), mas apenas a compensação administrativa ou a restituição administrativa (Lei 8.383, de 1991, art. 66, §2º c/c Lei 9.430, de 1996, art. 74), a critério do contribuinte”. Defende-se a impossibilidade de restituição administrativa do indébito.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Transcrevo as razões de decidir adotadas pela Corte de origem:



    “3. Compensação 



    A parte autora tem direito à compensação dos valores indevidamente recolhidos no período não prescrito (últimos cinco anos anteriores à data de ajuizamento da ação, além daqueles recolhidos no decorrer do processo). 



    A compensação do indébito tributário, a ocorrer por iniciativa do contribuinte, mediante entrega de declaração de débitos e créditos, deverá atender ao disposto no art. 170-A do CTN, que veda o encontro de contas antes do trânsito em julgado da ação judicial em que se discute o tributo. 



    Como regra geral, a compensação poderá ser efetuada com débitos próprios do sujeito passivo, relativos a quaisquer tributos administrados pela Receita Federal do Brasil, nos termos do art. 74 da Lei nº 9.430/1996. 



    Todavia, no que tange às contribuições previdenciárias - incluídas as substitutivas - e àquelas destinadas a terceiros, deverão ser observadas as restrições do art. 26-A da Lei nº 11.457/2007, incluído pela Lei nº 13.670/2018, e sua respectiva regulamentação (§ 2º). Registre-se que a lei que regula a compensação tributária é a vigente à data do encontro de contas (STJ, REsp 1.164.452/MG, 1ª Seção, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe 02/09/2010). 



    Caso não pretenda fazer uso da compensação, poderá pleitar a restituição dos valores pretéritos em ação própria (súmulas 269 e 271, do STF). 



    Tratando-se de mandado de segurança, embora declarado o direito à compensação, nos termos da Súmula 213 do STJ, o contribuinte não poderá se valer da eficácia da sentença para obter a restituição judicial nos próprios autos, uma vez que o mandado de segurança não é substitutivo da ação de cobrança (Súmula 269 do STF). Logo, a remessa necessária deve ser acolhida, no ponto, para afastar a possibilidade de restituição judicial nos próprios autos.”



    As razões do apelo extremo versam sobre a alegada restituição administrativa de indébito tributário autorizada pela Corte de origem. Da análise dos autos, entretanto, não se verifica tal autorização, o que denota a ausência de ataque, nas razões do extraordinário, aos fundamentos do acórdão recorrido, a atrair o entendimento da Súmula nº 284/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Nesse sentido:  



    “Direito processual civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Agravo interno em agravo em recurso especial. Ausência de pressupostos recursais. Fundamentos do acórdão recorrido não atacados. incidência da Súmula 284/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve decisão de não conhecimento de agravo em recurso especial. 2. Recurso que apresenta razões dissociadas do acórdão recorrido, bem como não ataca seus fundamentos (Súmula 284/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1471812 AgR, Rel. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 07.03.2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente